Tribunal: TJDFT
Processo: 0712668-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONFUSÃO PATRIMONIAL E DESVIO DE FINALIDADE. SUCESSÃO IRREGULAR. NÃO COMPROVAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Não demonstrado pelo credor, ora agravante, que a sociedade constituída posteriormente possui a mesma finalidade comercial, atua no mesmo endereço da sucedida, possui o mesmo quadro societário e fora inaugurada no período em que a sociedade sucedida se tornou inadimplente com as obrigações contratuais que deram ensejo à formação do título executivo judicial debatido na origem, não há como reconhecer a sucessão empresarial irregular.
2. Agravo conhecido e não provido. Decisão mantida.